Tribunal: TJBA
Processo: 8001156-74.2016.8.05.0109
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001156-74.2016.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE IRARÁ - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA CORREIA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SANTANOPÓLIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO INJUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. APLICAÇÃO DO TEMA 7 DO IRDR/TJBA. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA APÓS A EC Nº 113/2021. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, na função de Agente Comunitário de Saúde, contra o Município de Santanópolis, para condená-lo ao pagamento de adicional de insalubridade relativo ao período de janeiro de 2012 a dezembro de 2015, no mesmo percentual anteriormente pago até dezembro de 2011, com reflexos sobre férias acrescidas de 1/3, 13º salário e demais verbas remuneratórias. A sentença fixou correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela e juros da caderneta de poupança a partir da citação, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se é devido o adicional de insalubridade no período em que houve supressão administrativa, sem justificativa, apesar da continuidade do exercício de atividade insalubre; estabelecer se os critérios de atualização monetária fixados na sentença devem ser ajustados à nova regra introduzida pela EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor comprovadamente exercia a função de Agente Comunitário de Saúde desde 1996, com percepção do adicional de insalubridade até dezembro de 2011, sendo a verba suprimida de forma unilateral e sem instauração de processo administrativo, o que afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A Administração reconheceu tacitamente a insalubridade ao retomar o pagamento do adicional a partir de janeiro de 2016, não havendo justificativa fática ou legal para a suspensão anterior, tampouco demonstração de alteração nas condições laborais do servidor.

Restou configurada violação ao princípio da isonomia, uma vez que outros servidores na mesma função continuaram a receber o adicional no mesmo período de suspensão aplicada ao autor.

A tese firmada no IRDR – Tema 7 do TJBA autoriza o reconhecimento judicial do direito ao adicional de insalubridade, mesmo sem laudo técnico, quando demonstrado que a Administração, por sua inércia, deixou de providenciar os laudos exigidos pela legislação municipal.

A prescrição foi corretamente afastada com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e na Súmula 85 do STJ, tendo em vista que o marco inicial do pedido é janeiro de 2012 e a ação foi ajuizada em outubro de 2016.

A atualização dos valores da condenação deve observar a EC nº 113/2021, a qual impõe, a partir de 09/12/2021, a aplicação exclusiva da Taxa Selic para fins de correção monetária e juros, não sendo mais possível a cumulação do IPCA-E com juros da poupança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

A supressão do adicional de insalubridade, sem motivação e sem processo administrativo, é ilegal quando mantidas as condições laborais insalubres e evidenciada a continuidade do pagamento a outros servidores na mesma função.

O direito ao adicional pode ser reconhecido judicialmente mesmo sem a produção de laudo técnico superveniente, quando demonstrada a omissão da Administração na sua emissão.

A partir de 09/12/2021, os débitos da Fazenda Pública devem ser atualizados exclusivamente pela Taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e incisos II e LIV; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC/2015, arts. 496, I, e 374, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000; TJBA, Embargos de Declaração nº 0548157-36.2017.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 04.10.2022; TJBA, Embargos de Declaração nº 8000092-12.2019.8.05.0113, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 28.08.2020; STJ, Súmula 85; STF, RE 870.947 (Tema 810).

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REEXAME NECESSÁRIO N.º

8001156-74.2016.8.05.0109
,

em que figuram como Remetente o
JUIZ DE DIREITO DA V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE IRARÁ
e Interessados
MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS E OUTROS

Acordam os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
deste Tribunal de Justiça da Bahia em
MODIFICAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, de acordo com o voto de sua Relatora.